Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-30.2020.8.11.0038
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001103-30.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IVAN GLEISON BIANCHINI DA SILVA - CPF: 039.272.341-76 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLIANA CRISTINA FERRAZ - CPF: 028.443.981-97 (ASSISTENTE), ANA CAROLINA MESSIAS MAGALHAES SILVA - CPF: 061.185.359-06 (VÍTIMA), M. E. M. M. C. - CPF: 013.628.189-33 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante a teria agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da
Vara Única da Comarca de Araputanga/MT
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
IVAN GLEISON BIANCHINI DA SILVA
,

à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

A defesa sustenta que não existem provas suficientes para a condenação, sobretudo porquanto o apelante agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, visto que tão somente reagiu para repelir injusta agressão perpetrada pela própria vítima, razão pela qual postula a absolvição.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça – Dr.ª
Ana Cristina Bardusco Silva
é pelo não provimento do recurso.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a absolvição do apelante do crime capitulado no artigo 129, §9°, do Código Penal, sob o argumento de que não existem provas suficientes para a condenação, sobretudo porquanto agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, visto que a iniciativa de agressão foi exclusivamente da vítima, porque o apelante afirmou em seu depoimento em juízo que realmente segurou a vítima pelos braços e pescoço, mas o fez para se defender da vítima, que o mordeu.

No entanto, não há como acolher a almejada pretensão, porquanto o conjunto probatório não demonstra que a ação se deu nessa circunstância, não evidenciada a presença dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal. Lado outro, resta comprovada a prática das lesões corporais.

Consta da exordial acusatória que:

“(...) Consta do incluso caderno policial que no dia 05/03/2020, por volta das 16h40min, na residência particular situada na Rua Vereador Manoel José Fernandes, nº. 333, apartamento 01 – KitNet de cor branca e com portão branco -, Bairro São José, Araputanga/MT, IVAN GLEISON BIANCHINI DA SILVA ofendeu a integridade corporal de sua companheira, ora vítima, Sra. Ana Carolina Messias Magalhães Silva, com que convivia.

Apurou-se das investigações que no dia e hora mencionados, a vítima foi até a residência do ACUSADO a fim de conversarem sobre o filho do casal, bem como acreditava que por se tratar de início de mês, IVAN iria lhe entregar algum valor para ajudar na criação do menor.

Assim ao chegar na residência, iniciou discussão entre o casal, de modo que IVAN, durante a discussão “(...) agarrou a declarante pelos cabelos, arrastou a mesma para dentro da casa e trancou a porta, sendo que passou a espancar a declarante com vários socos na cabeça; QUE com os socos na cabeça a declarante ficou atordoada e caiu na cama, oportunidade que foi para cima da declarante e começou a enforcá-la, dizendo que iria matá-la (...)” (fl. 29)

Corroborando tais declarações, lavrou-se Termo de Representação Criminal pelo cometimento do crime de ameaça, juntado às fls. 32 deste Inquérito.

Ademais, consta nos autos, Termo de Declaração da testemunha e filha da vítima, Maria Eduarda Messias Magalhães Claro, a qual declara, em síntese, que no momento do crime sua mãe entrou em contato pelo celular, de modo que pode perceber sua aflição.

Nesse sentido, consta ainda Termo de Declarações de Poliana Cristina Ferraz, a qual declara que estava junto de Maria Clara quando esta recebeu a ligação, de modo que percebeu quando a vítima disse a sua filha que “(...)caso não chegasse em meia hora, então era para ligarem ao avô de Duda, para buscá-la, na cidade de Araputanga(...)”(fl. 40)

Com relação ao crime de lesão corporal sofrido pela vítima, juntou-se aos autos Laudo de Exame de Corpo de Delito a qual descreve as lesões sofridas por Ana Carolina. (fl. 83)

Assim, diante do exposto, constata-se que há indícios suficientes de que o acusado IVAN GLEISON BIANCHINI DA SILVA, praticou os crimes previstos nos art. 129, § 9º, c/c art. 147, caput, c/c art. 61, alínea II, letra “f”, nos moldes do art. 69 (concurso material), sendo todos do Código Penal, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP), e ao final condenado observando o artigo 90 do Código Penal e art. 387, IV do Código de Processo Penal. (...)”. (ID: 147515839)

O Laudo pericial apontou o seguinte:

“HISTÓRICO:

Pericianda relata que foi agredida pelo ex-convivente ontem 05/03/2020 por volta das 16 horas. O agressor (Ivan Gleison Bianquini) ligou para vítima pedindo que fosse na casa dele para conversar, quando a vítima chegou na casa ele agrediu com puxões de cabelo e arrastou a vítima dentro do quarto e trancou a porta com o corpo, fez tentativa de esganadura, múltiplos socos na cabeça, utilizou do sapato da vítima e outro instrumento que a vítima relata que parecia cofre azul e batia em sua cabeça. Bateu a cabeça da vítima na parede, relata que perdeu a consciência nesse momento, Ao levantar, agressor jogou o canivete no tórax da vítima. Vítima que estava com o celular e ligou para amiga enviando localização em que se encontrava, neste momento agressor ouviu a ligação e soltou a vítima.

Ao exame físico apresenta:

ANTERIORMENTE:

Múltiplas lesões corto contusas bilateralmente no pescoço;

Escoriação em região infraclavicular direito medindo 04cm x 2cm;

Equimose nas regiões deltoidiana e do terço superior do braço direito medindo 04cm x 2cm cada;

Equimose entre as regiões deltoidiana e terço superior do braço direito;

Cicatriz de auto mutilação características em regiões do terço superior e médio do antebraço esquerdo.

POSTERIORMENTE:

Equimose em região do terço médio do braço esquerdo;

Escoriação com equimose em região parietal esquerda;

Equimose com edema em região parietal;

Equimose em região temporal;

Discussão:
As lesões condizem com o histórico.

(...)

Conclusão: Presença de lesões contusas e corto contusas.”

Vejamos, ademais, as provas colhidas em juízo.

A vítima, ouvida pelo douto magistrado, relatou que:

“Ana Carolina (vítima) “(...) ANA: Foi assim, eu fui até a casa dele, eu não sei se foi quarta, quinta ou sexta, eu sei que no sábado ele iria ficar com nosso Worgon, nosso filho, e já fazia uns dois meses que ele não contribuía com a pensão, e ele me mandou uma mensagem dizendo pra mim ir lá pra gente conversar, e eu fui, eu estava no dentista e eu fui lá, eu cheguei um pouco nervosa, porque eu sabia que eu ia ficar o final de semana sem o meu filho, só que ele tinha o direito de pai, mas o dever não estava fazendo, e aí eu comecei a cobrar dele atitudes como pai, dele me ajudar com fralda, com leite, porque saía em festa, fazia um monte de coisa, mas pro Worgon não fazia nada, e eu agi como mãe e comecei a falar, e eu falei falei falei, e eu me lembro muito bem que ele ficou quieto, ficou em silêncio me olhando, enquanto eu cobrava dele comportamento de pai, aí eu saí da casa dele, quando eu saí ele me xingou de vagabunda, e eu nervosa, eu voltei coloquei só minha cabeça pra dentro da casa, que eu já tava fora da casa, e eu falei “como é que é? Do que você me chamou?” e aquilo foi a pior decisão que eu fiz na minha vida, porque ele me puxou pelos cabelos, me colocou pra dentro da casa dele, me colocou dentro do quarto e ali foi
sessões de torturas, foi soco, foi enforcamento, ele me enforcou e eu achei que eu não ia... eu não tinha força, você medir de uma mulher uma força com um homem, eu não tinha força, eu tive que morder ele, eu mordi com todas as forças que eu tinha
, eu mordi ele, e se eu pudesse eu tinha feito de novo, e eu até peço desculpas, porque eu tenho crise de ansiedade depois disso, eu faço tratamento, e é muito difícil a gente lembrar dessas coisas...
E aí ele me enforcou e quando ele me enforcou eu mordi ele, e aí ele me soltou e ele pegou uma coisa azul, uma coisa mais ou menos desse tamanho assim, azul, e ele tacou na minha cabeça, e eu não me lembro o que que era, eu lembro que foi o meu sapato, um scarpin que eu tava, bege, ele tacou o salto, ele virou, ele não tinha, eu vi o olho dele vermelho, essa hora eu achei que eu não ia sair de lá viva mais, ele pegou um canivete, ele bateu no meu peito com ele aberto e ele me ameaçou, e eu na hora eu fiquei calma eu só falava assim pra ele, que eu tenho dois filhos, que eu tenho a Duda, que não era pra ele fazer isso, que ele ia se arrepender
, que o Worgon precisava de mim, que o Worgon só tinha eu, e ele sabe disso, o Worgon só tem eu, ele não tem o Ivan e nunca teve o Ivan, ele só tem eu. E naquele momento eu tentava acalmar ele, e eu queria ligar pro meu pai, ele pegou meu celular, bateu na parede, depois ele me pegou e me enforcou e foi me subindo, me enforcando, e eu já não tinha mais defesa, ele não deixava eu sair da casa, ele não deixava eu em paz, e nisso a minha filha ligou, e perguntou “mãe, cade a senhora?” que já tava na hora de eu voltar, que eu moro em Quatro Marcos, e isso aconteceu em Araputanga, e eu sempre escondi isso da minha família, essa é a verdade, eu sempre escondi isso de todo mundo, sempre escondi isso dos meus amigos, do meu pai, da minha mãe, porque eu tinha vergonha, não foi a primeira vez, a primeira vez que ele fez isso ele arrancou minhas unhas, eu perdi minhas unhas, eu perdi meu cabelo, eu fui arrastada e isso eu tenho testemunha. MP: Senhora Carolina, quando a senhora narrou, nesse dia, dia 05/03/2020, toda essa violência, toda essa situação terrível que a senhora viveu, e a senhora disse que ele pegou o canivete e colocou no seu peito, além de toda essa ameaça, ele chegou a proferir, eu pergunto isso para fins jurídicos, ele chegou a proferir da boca dele “eu vou te matar”? ANA: Falou. Ele me disse, ele falava isso várias vezes. MP: Mas nesse dia, nesse momento? ANA: Nesse dia ele falou, ele falou sim, ele falou que eu não ia sair dali vivo, ele falava “você não vai sair daqui viva” ele pegou o canivete e ele veio pra cima de mim, nesse momento eu fiquei apavorada e ele sabe disso, ele viu, ele viu em mim. E ele falou isso, ele me espancou, eu tenho laudo médico, e depois disso eu não conseguia fazer meu filho dormir, porque eu não conseguia deitar numa cama porque eu comecei a sangrar,
ele bateu contra minha cabeça, eu tive que fazer tomografia,
eu fiz um monte, e ele sabe disso, porque eu liguei pra ele, e eu falei, ele é ciente disso tudo. Hoje eu tomo medicamentos de ansiedade, antidepressivo, pânico, porque eu tenho pavor, eu tenho medo sim, porque eu sou uma mulher que cuida dos meus filhos sozinha, eu faço tudo sozinha e ele sabe disso. (...) Que mordeu o acusado no peito muito forte e acredita que ele tenha ficado com hematomas”. (extraído da manifestação ministerial – ID: 147516721)

A filha da vítima, Maria Eduarda, relatou o seguinte:

“(...) MP: Você não estava presente no dia que o senhor Ivan ofendeu a integridade física da Ana Carolina, a senhora não estava lá né? MARIA: Não, não estava. MP: A senhora Ana Carolina ligou pra você, é isso?
MARIA: Eu liguei pra ela. MP: Como que foi aquela conversa, o que ela passou pra você emocionalmente, o que você sentiu daquela conversa, você pode passar pra gente, por favor? MARIA: Sim, eu liguei pra ela e pela voz dela eu percebi como ela estava afobada, inquieta e com muito medo, eu ainda perguntei o que era, e ela falou que estava com enxaqueca, e eu comecei a questionar, e ela me falou que se não chegasse em meia hora era pra mim tá ligando pro meu avô que ele ia buscar ela
, ele já sabia, ele estava ciente que ela estava em Araputanga, mas ela não falou onde tava, eu deixei a ligação em todo momento em viva-voz, eu tava na loja e foi nesse momento em que a Poliana que escutou tudo retornou pra ela. MP: Depois que aconteceu a violência você chegou a ver a senhora Ana Carolina, além de falar com ela, você viu ela em pessoa, logo após? MARIA: Depois da ligação, quando minha tia foi até lá, foi ver o boletim de ocorrência referente a violência doméstica, já tava muito tarde, eu fui pra casa da Poliana, por volta das 8 horas, a minha mãe, acompanhada da minha tia, vieram me buscar e só de ver ela no carro
já pude ver hematomas no pescoço dela, no braço e chegando em casa eu pude ver também, ficou evidente
. MP: Ela mencionou pra você, além do que você viu, o que aconteceu lá, se ela teria sido ameaçada naquele dia, além dessa violência toda, tinha mais esse crime de ameaça, ela contou pra você o que aconteceu lá? MARIA: Ela não confessou, eu que fiquei pressionando pra ela me contar a história, me contar o ocorrido, porque eu fiquei preocupada, e eu já era ciente das agressões, porque por mais que eu nunca vi uma briga deles, mas eu já escutei muita coisa, e eu já vi muita coisa nela, e eu pressionei, e ela me falou que tava com muito medo, e eu mexi no celular dela, inclusive faço até hoje, e é constante as vezes nas quais o Ivan manda mensagem, entende? Tenta ligar, e ela me falou que tava com medo, eu já vi muitas mensagens dele, não só ofendendo ela, mas tentando manter contato. DEFESA: Você já presenciou alguma discussão ou algo, alguma briga entre o Ivan e sua mãe? Alguma vez antes desse fato? MARIA: Olha, eu nunca presenciei de ver ele agredindo ela fisicamente, mas na época que a gente morava junto, já ocorreu de eu ver ele estressado e de agir de forma compulsiva e de agredir verbalmente, seja em xingamentos ou ofensas, mas de vivenciar briga de violência doméstica, eu nunca vi. (...)”. (extraído da manifestação ministerial – ID: 147516721)

A funcionária da vítima, Poliana Cristina, relatou que:

“(...) POLIANA: Não, não estava,
eu estava em horário de serviço, na loja, no momento a filha dela, ela retornou para a filha dela pedindo socorro, falando com a filha dela, e a filha dela desligou o telefone, eu peguei o telefone e retornei a ligação pra Carol, foi onde que a Carol pediu ajuda, dizendo que o Ivan estava agredindo ela. Aí foi quando ela falou que em meia hora, se ela não chegasse era pra pedir socorro
. Aí eu liguei pra irmã dela de Araputanga, Camila, que a Carol estava em Araputanga, pedindo que a Camila ir até o local onde a Carol estava, para socorrer a Carol. (...) MP: A senhora chegou a ver a Carol, em que tempo depois? POLIANA: No outro dia. Não, a noite ela esteve na minha casa pra pegar a Eduarda, só que ela não desceu do carro, aí eu não vi, só conversei com ela, ela tava muito abalada, e no outro dia que eu vi ela na loja. MP: A senhora chegou a ver algum hematoma? POLIANA:
Ela tava com uns hematomas
. MP: A senhora viu? POLIANA: Sim. MP: Aonde que a senhora viu, em que local do corpo? POLIANA: Era mais, acho que era nos braços. (...) MP: A senhora tem informação de como era o relacionamento deles dois? POLIANA: Olha, nessa época eu não tinha muito acesso a vida deles, eu não era próxima dela nem dele, assim, amiga, então ela nunca falava se eles brigavam ou não, só que eu via um tempo ela chegava na loja com alguns hematomas, só que eu não tinha liberdade de perguntar pra ela o que era né, e ela também nunca comentou nada comigo.” (extraído da manifestação ministerial – ID: 147516721)

A seu turno, o recorrente negou a prática delitiva, alegando que apenas segurou a vítima pelo pescoço e braços, visto que esta o mordeu, assim, agiu para afastá-la e fazer cessar as agressões que estava sofrendo.

Contudo, a tese defensiva não prospera.

Realmente, tanto a prova pericial quando a testemunhal, com especial relevo para a palavra da vítima, comprovam a prática do delito de lesões corporais.

Não prospera, igualmente, a tese de legítima defesa, sobretudo porquanto o laudo pericial mostra que a vítima sofreu diversas escoriações e hematomas, especialmente nas regiões dos braços, pescoço e cabeça, o que se coaduna plenamente aos relatos da vítima, sendo que o acusado comprovou que recebeu apenas uma mordida na região do tórax.

Assim, sopesando que a vítima suportou diversas lesões, em cabeça, pescoço e ombros, ao passo que o recorrente, que possui mais força física, suportou apenas uma lesão, mostra-se comprovada apenas a versão apresentada pela vítima.

Nesse contexto, é certo que nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, onde há apenas a convivência familiar,
dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente envolvidas no ocorrido
, razão pela qual
a palavra da ofendida assume especial relevância probatória
, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação – a menos, é claro, que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado, o que, no caso dos autos, não restou demonstrado.

Com efeito, o depoimento da vítima no sentido de que o apelante a teria agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão Corporal.

Dessa forma entende, também, o Supremo Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. PRETENSÕES INSUSCETÍVEIS DE ANÁLISE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos, tal como ocorre na hipótese vertente. Precedentes. 2. A Corte de origem, com base nas provas dos autos, entendeu pela presença de provas suficientes à manutenção do édito condenatório, bem como entendeu presentes o dolo e a relação íntima de afeto. Desse modo, para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. 3. Agravo regimental desprovido. (REsp 1.684.423/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2017, DJe 06/10/2017) (destacamos).

No mesmo sentido, colhe-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TIPIFICADO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

“As declarações da vítima, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, e assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.” (TJMT, AP n. 77671/2014)." (TJMT: Recurso de Apelação Criminal nº 2271/2015, Relator Desemb. PEDRO SAKAMOTO, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Julg. 3/6/2015).

Nesse contexto, não subsiste a tese de legítima defesa, porque os meios utilizados pelo apelante não foram razoáveis e ocorreram de forma excessiva e exagerada, tanto que a vítima restou lesionada, como acima referido.

Não há justificativa para a intensidade das agressões perpetradas por ele contra a ex-companheira, porquanto defender-se é uma coisa; agredir com violência é outra.

Desse modo, a suscitada tese de legítima defesa restou isolada, haja vista que não há nos autos qualquer elemento capaz de apontar que o apelante tenha agido abarcado por qualquer excludente de ilicitude.

Assim, diante do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque está devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal cometido no âmbito doméstico.

O depoimento da vítima corroborado pelo exame de corpo de delito realizado, comprovam o dolo do apelante em lesioná-la, o que já é suficiente para submetê-lo nas sanções dos artigos 129, §9º, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023